Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-19.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003179-19.2012.8.14.0013

APELANTE: MADSON BEZERRA LOURINDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). TRÁFICO INTERMUNICIPAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, objetivando
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (ii) saber se é possível a aplicar a redução referente ao tráfico privilegiado na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A natureza (cocaína) da droga apreendida, de alto poder deletério, e a sua
quantidade (91,901g), por si sós, justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

4. Tráfico privilegiado que sequer deveria ter sido reconhecido pelo juízo
a quo
, haja vista o
modus operandi
empregado na execução do crime (tráfico intermunicipal de drogas), razão pela qual se mantém a incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto) de tal minorante. Precedente do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MADSON BEZERRA LOURINDO, termo no ID – 16018519,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID – 16018516), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 19538201), requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 19538209), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a reprimenda-base para um patamar mais brando (ID – 19869884), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 16018494) o que segue:

“Narram os autos do IP em anexo que no dia 18 de dezembro de 2012^ o denunciado MADSON BEZERRA LOURINDO, conduzia um veículo FIAT SIENA, cor VERMELHA, PLACA DVO-9190, pela BR 308, KM 161, no sentido Vila Fátima/Capanema, neste município, quando foi parado em uma barreira por policiais rodoviários federais.

Indagado sobre sua carteira de habilitação, o denunciado confessou que dirigia o veículo sem o respectivo documento, motivo pelo qual, foi convidado a descer do veículo e nesse momento, os policiais perceberam um volume no bolso do denunciado, o que resultou em sua revista e posteriormente, constataram que tratava-se de 02 (duas) pedras de óxi, substância derivada da pasta de cocaína. Nesse sentido, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, juntamente com a droga apreendida.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delituosa, explicando que transportava a droga do município de Tracuateua para este município e entregaria a uma pessoa que o esperava em frente do terminalzinho e receberia a quantia de R$200,00 (duzentos reais) pelo serviço ilícito.

No momento da abordagem, o denunciado estava na companhia de JUCILEIDE BENETES DA SILVA, ANA PAULA DE SOUSA ALCANTARA, WERIK DA SILVA CUNHA e mais duas crianças, que viajavam de carona, inclusive, foi encontrada duas petecas de pasta de cocaína com WERIK DA SILVA CUNHA, que seria para o seu consumo. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 16018516), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a
natureza (cocaína) do entorpecente apreendido
, de alto poder deletério, e a sua
quantidade
(91,901g – laudo toxicológico definitivo nº 183/2012 – ID 16018493), por si sós,
justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo
, conforme o disposto no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
. Isso sem contar outras circunstâncias judiciais valoradas escorreitamente pelo magistrado sentenciante.

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP.

2 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente
improcedente
. Aliás,
in casu
, tal redutor sequer deveria ter sido reconhecido pelo juízo de 1º grau, haja vista o
modus operandi
empregado na execução do crime, qual seja, o
tráfico intermunicipal de drogas
, conforme se observou dos documentos colhidos na fase extrajudicial e dos depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, por indicar envolvimento com organização criminosa.

Esse é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

3. No caso,
houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no modus operandi empregado na execução do crime e nas demais circunstâncias do crime, quais sejam, transporte intermunicipal de mais de dois quilos de crack
. Ainda, segundo versão da acusada, ela teria sido contratada para buscar uma mochila, que já sabia que seria carregada com ilícitos. A ré não informou para quem estava realizando o transporte das drogas, tampouco mencionou qual sua relação com o terceiro, deixando claro, contudo, que não podia dar mais informações para não prejudicá-la e sua família, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois
demostram envolvimento com organização criminosa
. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 885.487 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 20/08/2024) (grifo nosso)

Não obstante, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e com vistas à vedação da
reformatio in pejus
, preservo a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração mínima de 1/6 (um sexto) e, assim, da pena definitiva do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, mantenho o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 12/08/2025